Tribunal: STF
Processo: AI 352296
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NÃO CONHECEU DE RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando apreciação em
recurso extraordinário.
        Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
        Agravo desprovido.